Tribunal: TJDFT
Processo: 0745405-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Processo : 0745405-46.2023.8.07.0000 DESPACHO Em análise à petição de id. 57004858. Cuidando-se de pessoal jurídica, a fim de assegurar a regularidade dos processuais, antes de examinar o pedido de citação por edital, à autora para juntar cópia dos atos constitutivos da ré e de eventuais alterações contratuais, para que se possa verificar se houve alteração de endereço do estabelecimento, ainda considerando a possibilidade de citação da empresa ré por meio de seus sócios/administradores. Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator